Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714187-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLEUDO BATISTA DA SILVA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, CONCEITOS FACILITY LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência recursal, interposta por CHARLEUDO BATISTA DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, CONCEITOS FACILITY LTDA e ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada na petição inicial para: (i) condenar o réu PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA a promover a regularização do Condomínio Parque Flamboyant perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes, nos moldes da averbação R-3-23.532, às margens da matrícula 23.532 do Registro de Imóveis de Alexânia, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa; (ii) determinar aos réus PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT que se abstenham de impedir o livre acesso da parte autora às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, devendo retirar, portanto, a exigência de "Estar em dia com suas obrigações condominiais" de seu aplicativo para as hipóteses de requerimento de prévia reserva para utilização, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno a parte autora e os réus PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para os referidos requeridos e 30% (trinta por cento) para o requerente, com fundamento nos arts. 85, §2o e 86, caput, ambos do CPC. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade dos valores, em virtude do benefício da justiça gratuita que lhe fora deferido. Em relação à terceira ré, CONCEITOS FACILITY LTDA-ME, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. Contudo, exigibilidade da verba fica suspensa, pois o requerente litiga amparado pela gratuidade de justiça. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.” (ID 57425456) Em suas razões (ID 57425470), o apelante sustenta que: 1) a sentença condenou a ré Parque do Corumbá a entregar a matrícula individualizada do imóvel no prazo de 90 dias, a contar da conclusão de todas as providências necessárias para a realização da infraestrutura exigida no Decreto 148/2020. Todavia, não estipulou prazo para a realização das obras; 2) embora o juízo tenha concluído que o condomínio tem acesso à rede de energia elétrica, apesar da não individualização, “a energia disponibilizada pela empreendedora não está completamente concluída, pois trata- se de rede de energia monofásica, quando, na verdade, deveria dispor da rede trifásica de energia”, conforme pode ser extraído do parecer técnico 085/2023 da secretaria municipal de obras públicas – SMOP; 3) inexistem provas de que anuiu com a criação da associação ou se associou, de modo que não lhe devem ser cobradas taxas em valor maior ao que foi acordado no contrato de compra e venda (R$ 50,00); 4) embora o juízo tenha reconhecido o dever da ré Parque do Corumbá de proceder com a individualização da matrícula do imóvel, deixou de condená-la por danos morais; 5) a inércia da empreendedora lhe penalizou por longo período, de forma que a espera não pode ser compreendida como mero dissabor; 6) a inclusão de seu nome como associado, sem a sua anuência, violou seu direito constitucional de liberdade associativa e, portanto, gerou dano moral; 7) após a criação da associação, a inclusão de seu nome como associado e a majoração da taxa de condomínio, tudo sem o seu devido consentimento, as apeladas passaram a efetuar várias cobranças indevidas, inclusive sob a ameaça de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Tal fato não pode ser compreendido como mero dissabor, pois as cobranças repetitivas e o medo das consequências geraram um dano profundo a sua dignidade e honra; 8) “embora o condomínio não seja uma pessoa jurídica de direito privado e sim um ente despersonalizado, a ele se aplica a LGPD, por força da Resolução CD/ANPD no 2/2022, que prevê formas diferenciadas e flexibilizadas da aplicação da LGPD para agentes de pequeno porte”; 9) as rés/apeladas Parque do Corumbá e a Associação forneceram e compartilharam seus dados sem o devido consentimento, a fim de efetuar as cobranças indevidas, o que violou os arts. 7o, 8o e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD; e 10) por força do art. 42 da LGPD, cabe às apeladas o dever de indenizá-lo, pois houve dano. Ao final, requer: “a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja estipulado o devido prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto 148/2020; b) Que seja procedida a exclusão do nome do Apelante como associado, e para que as Apeladas se abstenham de fazer as cobranças indevidas, em valor maior ao que foi acordado em contrato de compra e venda, qual seja, R$ 50,00 (cinquenta reais); c) Condenar a 1a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais pela ausência da entrega das documentações necessárias à regularização, individualização das unidades as respectivas matrículas em cartório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) Condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, pela inclusão do Apelante como associado à 2a Apelada, sem que para isto tenho anuído, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) Condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais pelas cobranças indevidas, com ameaças de inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança das taxas ilegais, e pela cobrança vexatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); f) Condenar as 1a e 2a Apeladas pela violação da proteção de dados pessoais com a violação da sua intimidade de privacidade com o fornecimento de seus dados pessoais, fiscais e bancários no valor de R$ 10.000, (dez mil reais).” Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (IDs 57425474 e 57425478) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil – CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o referido diploma processual também prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” O apelante pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja estipulado prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões do Decreto 148/2020. Todavia, em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. A apelante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação tem efeito suspensivo. Dessa forma, mesmo que todas as obras de infraestrutura exigidas pelo Decreto 148/2020 estivessem prontas, o prazo de 90 dias somente teria início após o julgamento definitivo do recurso. Portanto, não faz sentido fixar, em sede de tutela de urgência recursal, prazo para a entrega das obras de infraestruturas. Ademais, a apelada Parque do Corumbá demonstrou que a secretaria municipal de obras públicas de Alexânia já fixou prazo para a conclusão das obras de infraestrutura do Condomínio Parque Flamboyant: 23 de junho de 2024 (ID 57425464). INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator